Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-04.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANUÊNCIA. MULTA. REDUÇÃO. PERCENTUAL CONDIZENTE COM O CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Atendidos os requisitos legais, homologa-se o acordo celebrado pelas partes.
2. Em que pese a concessão da gratuidade de justiça, havendo expressa manifestação de vontade das partes no acordo, inexiste ilegalidade na assunção de uma responsabilidade quanto ao pagamento de honorários advocatícios.
3. É admissível a incidência de multa e juros moratórios quando os percentuais cobrados são condizentes com a Convenção do Condomínio e o art. 1.336, parágrafo 1o, do Código Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.